Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO DO VALOR DOS REAJUSTES. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade do reconhecimento a respeito da satisfação da obrigação mediante compensação dos percentuais concedidos judicialmente, relativos às perdas inflacionárias correspondentes à edição do “Plano Collor” com reajustes concedidos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.2. A sentença ora em cumprimento limitou-se a garantir a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% ao montante mensal dos respectivos vencimentos.3. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passaria a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste aos vencimentos dos servidores distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 3.1. A Lei no 117/1990 alterou também o modo de correção do valor dos vencimentos com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser procedido nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 3.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei local no 4, de 28 de dezembro de 1988. 3.3. O reajuste efetivo foi fixado por meio do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991.4. No caso em exame os valores nos percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras, como reposição da inflação ocorrida no ano de 1990.5. A compensação prevista no art. 368 do Código Civil, pode ser suscitada pela Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença, sem a indicada violação à coisa julgada e sem malferir a proibição prevista no art. 475-G do CPC/1973, nem mesmo à regra prevista no art. 6oda LINDB ou ao teor do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.6. A impugnação oferecida pelo Distrito Federal nos autos do processo de origem, ora em exame, portanto, está de acordo com o modelo normativo previsto no art. 525, § 1°, incisos V e VII, do Código de Processo Civil.7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.